Tribunal: STF
Processo: ARE 698063
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-06-04
Data de publicação: 2013-06-04

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Agravo nos próprios autos que impugna decisão que aplicou a sistemática da repercussão geral. Recurso não conhecido. Precedente: Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 760.358, DJe 19.11.2009. 3. Ausência de repercussão geral. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.